Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701439-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo SINDAFIS - Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal - (ID 67936555) em face de DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de anulação de ato administrativo no 0722772-50.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a Portaria SEMOB n. 238/2024, nos seguintes termos (ID 221949791 na origem): Cuida-se de Ação de Conhecimento ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS em face do DISTRITO FEDERAL. O Requerente se insurge contra o teor da Portaria SEMOB no 238/2024, publicada no Diário Oficial de 16 de dezembro de 2024, ao argumento de que o referido ato normativo exigiria que a categoria dos Auditores Fiscais de Atividades Urbanas – Especialidade Transportes cumpra determinações sem previsão ou regulamentação legal. Sustenta que a Portaria no 238/2024, na condição de norma jurídica secundária, “restringe indevidamente a atuação dos Auditores Fiscais de Atividades Urbanas, Especialidade Transporte, violando as garantias legais que lhes são conferidas” (ID no 221796733, p. 15). Assevera que o art. 4o, §§ 4o e 5o, da referida Portaria vai de encontro aos ditames contidos na Lei no 3.106/2002. No que tange ao art. 9o do normativo, consigna que acarretaria ônus excessivo aos Auditores, bem como violação à Lei Geral de Proteção de Dados, ao princípio da eficiência e à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Frisa, ainda, que comprometeria a autonomia e independência funcional dos Auditores Fiscais. No mais, aduz que os artigos 11 a 15 afrontam a Lei Distrital no 2.706/2001 e ignoram o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (SEMOB), comprometendo a eficiência administrativa e a transparência do sistema fiscalizatório. Acrescenta que, “além de transferir indevidamente a competência de auditoria, a Portaria no 238/2024 suprimiu disposições essenciais previstas na Portaria no 68, de 24 de setembro de 2015” (ID no 221796733, p. 31). Argumenta que “a Portaria no 238/2024, ao criar condições que favorecem a atuação irregular das empresas concessionárias, afronta não apenas o princípio da prevalência do interesse público, mas também compromete a segurança jurídica e a integridade do transporte público coletivo, devendo ser revista em sua totalidade para adequar-se aos preceitos constitucionais e legais” (ID no 221796733, p. 36). Tece arrazoado jurídico em prol de sua tese. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para suspender os efeitos da referida Portaria. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória e anulação da “Portaria no 238/2024, publicada no DODF no 16 de dezembro de 2024, com o desmembramento da referida portaria, considerando que trata de forma indistinta do Código Disciplinar Unificado e de temas diversos. Que seja mantido o entendimento de que compete privativamente ao Auditor de Atividades Urbanas, Especialidade Transportes, os procedimentos de auditoria e fiscalização dos operadores do Sistema de Transporte de Passageiros do Distrito Federal, especialmente no cumprimento dos regulamentos e especificações operacionais do transporte de passageiros” (ID no 221796733, p. 38). Documentos acompanham a inicial. O Juízo plantonista não vislumbrou urgência apta a justificar a intervenção judicial emergencial, determinando a remessa do feito ao Juízo natural (ID no 221816900). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O Sindicato Requerente se insurge contra a Portaria SEMOB no 238/2024, de 13 de dezembro de 2024, publicada no DODF em 16 de dezembro de 2024. Argumenta, em síntese, que o ato normativo secundário padeceria de uma série de ilegalidades que acarretariam sua nulidade patente, sob risco de ofensa às prerrogativas funcionais da categoria dos Auditores Fiscais de Atividades Urbanas – Especialidade Transportes. De pronto, cumpre registrar que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser desconstituída diante de prova robusta em sentido contrário. Logo, somente se admite a intervenção do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo para correção de ilegalidade devidamente evidenciada. Na hipótese, em etapa de cognição meramente perfunctória, não é possível vislumbrar as irregularidades apontadas pelo Requerente. O que se observa, a princípio, é que o ato normativo impugnado consiste em atuação aparentemente regular do poder de regulamentação inerente à Administração Pública. Desta feita, na ausência de indícios substanciais de ilegalidade, não há que se falar na interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, motivo pelo qual se revela ausente a probabilidade do direito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DE ATIVIDADE. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem olvidar a presunção de legalidade e legitimidade que milita em favor dos atos administrativos, os elementos de prova trazidos aos autos até o momento não permitem concluir, prima facie, que o ato impugnado foi praticado com vício de legalidade ou com arbitrariedade. 2. Caso desrespeitadas as restrições, protocolos e medidas de segurança estabelecidos pelo Decreto Distrital 40.939/2020, vigente à época da autuação, cabível a atuação da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, em prol da coletividade, para coibir o funcionamento de estabelecimento comercial que possa contribuir para a disseminação da doença. 3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador, sob pena de invasão no mérito do ato administrativo, estando limitada a atuação quanto à análise da legalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365164, 07058326920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ademais, não há prova cabal de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, mormente diante do fato de que a Portaria é recente e de que demandas semelhantes apresentam rápida tramitação neste Juízo. Logo, à míngua dos pressupostos legais cumulativos, não há que se falar no deferimento da medida antecipatória, afigurando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do devido contraditório, a fim de melhor analisar a questão submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento (CPC, art. 334, § 4o, II). CITE-SE o Réu para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a Contestação, intime-se a parte Autora para oferecimento de Réplica no prazo legal. Por fim, volvam-se conclusos. O Agravante informa que ajuizou na origem ação com pedido de tutela de urgência para garantir o cumprimento do art. 6o da Lei Distrital n.2706/2001, legislação que traz as competências dos Auditores-Fiscais de Atividades Urbanas, na Area de Especialização Transporte. O Agravante alega que a Portaria SEMOB no 238/2024 compeliu os Auditores Fiscais de Atividades Urbanas – Especialidade Transportes a cumprir determinações sem previsão ou regulamentação legal. O Agravante argumenta que tal portaria é uma norma secundária, desprovida da força legislativa atribuída às normas primárias elaboradas pelo legislativo, de modo que sua edição decorre da competência administrativa, de modo a se subordinar aos ditames legais e constitucionais. No caso, o Agravante entende que os §§ 4o e 5o do Art. 4o da referida Portaria são incompatíveis com os Art. 8o, 13, 15 e 16 da Lei 3.106/2002, pois a lei não atribui à regulamentação administrativa a competência para especificar, de forma taxativa, os casos de “manifesta insegurança”, de modo que a avaliação dessa condição, por sua própria natureza, deve ser realizada caso a caso, com fundamento no juízo técnico do auditor, na observância das normas técnicas pertinentes e nas particularidades do equipamento ou do defeito constatado. O Agravante afirma que existe violação à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, além de violação ao princípio da eficiência, uma vez que o §5o do Art. 9o da Portaria restringe a comprovação das infrações ao uso exclusivo de dados tecnológicos, em detrimento das constatações presenciais realizadas pelos Auditores Fiscais, cuja atuação está respaldada pela fé pública inerente ao poder de polícia. Argumenta que, ao limitar a comprovação a dados de GPS, a Portaria enfraquece a autonomia e a eficácia das ações de fiscalização, especialmente em situações em que o acesso a esses dados seja inviável ou indisponível. O Agravante também se irresigna em relação ao §6o do Art. 9o da Portaria SEMOB n. 238/2024, por entender que ela acarreta o comprometimento da autonomia e independência funcional dos Auditores Fiscais, pois subordina uma atividade legalmente atribuída a auditores fiscais a uma instância desprovida de competência para tal. O Agravante segue alegando que o §7o do Art. 9o impõe ônus desproporcional aos Auditores Fiscais, ao exigir registros visuais, como fotografias ou vídeos, para comprovação de infrações constatadas presencialmente, afrontando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, já que, ao transferir ao auditor o dever de registrar e comprovar irregularidades, a Portaria desvirtua a lógica do controle administrativo, onerando indevidamente o agente fiscalizador e comprometendo a eficiência das ações fiscais, entre outros. Tais situações, em síntese, violariam a Lei Distrital No 2.706/2001, o Regimento Interno do SEMOB, suprimindo disposições essenciais previstas na Portaria no 68, de 24 de setembro de 2015, além de se antagonizar aos princípios: (a) da eficiência; (b) interesse público. O Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da Portaria SEMOB no 238/2024 até o julgamento definitivo do feito originário. Alega que a plausibilidade do direito é evidente, na medida em que a suspensão dos efeitos da Portaria 238 não causará prejuízo, pois o sistema já funcionava eficientemente sob as Leis Distritais no 2.706/2001 e 3.106/2002. Afirma que a manutenção da eficácia da portaria comprometerá a funcionalidade e a regularidade do transporte coletivo, além de colocar em risco a segurança dos usuários. O agravante afirma que existe perigo da demora, uma vez que expõe a risco a segurança dos usuários do transporte público, comprometendo a regularidade das fiscalizações e permitindo a circulação de veículos em condições inadequadas, aumentando o risco de acidentes e falhas operacionais, de modo a prejudicar diretamente a população. Afirma, por fim, que a medida é reversível. As custas de preparo foram recolhidas (ID 67942404). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo, sendo que custas de preparo foram recolhidas (ID 67942404). Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pelo Agravante. Isso porque o Agravante traz como questão de fundo supostas ilegalidades contidas na Portaria SEMOB no 238/2024 que demandam dilação probatória incompatível com a valoração sumária em sede de antecipação de tutela que, inclusive, confunde-se com o mérito do agravo, seja de forma parcial ou substancial, por meio da revogação do ato em questão. Alguns dos pontos enfrentados, a exemplo de a referida portaria impor obrigações adicionais sem respaldo em lei, é tema controvertido e que deve seguir a ordinariedade da tramitação do processo na origem, com a presunção que paira a respeito da legalidade e legitimidade dos atos da administração, além da presunção de constitucionalidade. Além disso, não se vislumbra a existência de perigo concreto e imediato, até mesmo porque a percepção sobre a exposição a risco e segurança deriva da premissa de (i)legalidade da Portaria. Ao contrário do que afirma o Agravante, existe potencial risco em relação a se reverter a tutela futuramente, na medida em que a situação gera lacunas normativas que, no momento, inexistem em face da aplicação da referida Portaria, ainda que de forma controvertida, como aduz o Agravante. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025 17:21:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador